Tribunal: TJPA
Processo: 0807891-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807891-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: GENIVAL MAUES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807891-77.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO

PACIENTE: GENIVAL MAUÉS MARTINS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRIMADO PELA RAZOABILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA SEGREGACIONAL. ORDEM DENEGADA.

1 – O prazo para a conclusão e julgamento do feito não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário o cotejo com os elementos fáticos e processuais, sobre uma perspectiva de razoabilidade, para que se delimite acerca da ocorrência, ou não, do eventual excesso (precedentes).

2 – O feito é complexo, tendo o magistrado adotado a cautela necessária e, concomitantemente a celeridade possível, para que se conclua a instrução processual, inexistindo desídia que configure excesso de prazo em desfavor do paciente, sobretudo quando sua prisão decorre, não só da presença de elementos autorizadores da medida segregacional nos autos sobre os quais se debate o presente Habeas Corpus, como também é decorrente de outras ações penais existentes em desfavor do paciente.

3 - Ordem denegada, por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, em ambiente virtual
, entre os dias 20 e 22 de outubro de 2020
. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
,
impetrado pelo Advogado
OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO
, em favor de
GENIVAL MAUÉS MARTINS,
com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI.

Dos autos, pode-se extrair que, a conduta fática imputada ao paciente, consistente em, precisamente, na data de 10 de janeiro de 2017, ter ingressado em um comércio na cidade de Cachoeira do Arari, na companhia de outros comparsas e armados. Ali estando, passaram a subtrair diversos itens, dentre estes destacam-se a quantia de R$ 3.000,00 (Três mil reais), além de 03 (três) aparelhos celulares do proprietário, utilizando de intensa violência na conduta criminosa – sendo o ora paciente, o responsável por organizar o delito e recrutar os demais agentes criminosos.

Em suas razões, o impetrante afirma que o paciente restou preso em 31 de março de 2017, estando nessa qualidade – preso provisório – por proximamente 03 (três) anos e 06 (seis) meses. Afirmou ainda, que o paciente possui uma condenação com trânsito em julgado, de n° 0014499-56.2018.8.14.0401, onde foi reconhecida a violação do art. 157 do CP, fixando em seu desfavor o quantum de 12 (doze) anos de reclusão, estando o paciente impedido de progredir em sua pena, unicamente, por estar em prisão preventiva.

Aduziu, ainda, que o acusado igualmente está preso pelo processo nº 0000076-44.2011.8.14.0401.

Pautado em tais considerações, argumentou pelo excesso de prazo na instrução processual, motivo porque entende como ilegal o título prisional existente em seu desfavor no processo de n° 0001301-89.2017.8.14.0011, pretendendo assim a revogação da medida prisional, ainda em sede liminar, com a posterior confirmação da ordem.

A liminar restou indeferida.

Em regular processamento do feito, a autoridade inquinada coatora prestou os esclarecimentos necessários, aduzindo ainda:

(...)

Informo, ainda, que no processo objeto desse HC, a prisão está fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, ameaçada pela suposta conduta de um réu, aparentemente, integrante de organização criminosa e com atuações lastreadas em considerável violência aplicada contra as vítimas. Causando em liberdade, aparentemente, desde longa data, talvez tendo iniciado há uma década, infortúnios a sociedade e as supostas vítimas.

Em liberdade, factível é o risco ao corpo social, dada a reiterada prática delitiva, diversidade de possíveis delitos e o modo de execução dos supostos delitos pelos quais responde o réu, na “lida” para se manter financeiramente, aparentemente, através de práticas violentas de subtração patrimonial.

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que o denunciado, ora paciente, teve mantido o decreto de prisão preventiva.

(...)

Sobre o pedido da defesa no HC no processo: 0001301-89.2017.8.14.0011, esse está um pouco confuso ao trazer a baila três processos criminais, visto que no HC do processo: 0001301-89.2017.8.14.0011 pleiteia a liberdade por suposto constrangimento ilegal no processo desse informe e argumenta novo constrangimento ilegal em face do réu no processo 0002121-11.2017.8.14.0011, pela não possibilidade de progressão de regime como apenado em cumprimento de pena.

Ademais, alega nesse pedido de HC e, inclusive, questiona dentro das atribuições de patrono do réu, a prisão preventiva deferida no bojo de outro processo: nº 0000076-44.2011.8.14.0011. Sobre o processo 0001301-89.2017.8.14.0011 as causas ensejadoras da prisão foram transcritas. Sobre o processo 0002121-11.2017.8.14.0011 ventilado pela defesa no HC,
a tese apresentada pela defesa de que o acautelado está sendo impedido de progredir no regime penal no qual cumpre pena, impende destacar que a prisão preventiva foi decretada nos autos de outro processo e cumprindo os requisitos a ela inerentes.

Só para ressaltar, o paciente já é condenado, já estando cumprindo sua pena, estando está a cargo da Jurisdição do MM Juiz da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, quem decide os incidentes da execução. Portanto, se o paciente não está tendo a progressão de regime de cumprimento de pena, não é este Juiz de Cachoeira do Arari quem deveria ser apontado como autoridade coatora.

(...)

O paciente responde a esse processo por roubo e mais aos seguintes processos:

1. 0002121-11.2017.8.14.0011 (3568 - Corrupção ativa (Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral, trânsito em julgado); 2. 0000076-44.2011.8.14.0011, (em andamento, 5566 - Roubo Majorado, crimes contra o Patrimônio).

Sobre a personalidade do agente, trata-se de elemento muito perigoso, emprega de violência contra as vítimas, mesmo que elas não esbocem reação, tem a personalidade voltada para a prática de crimes.

(...)

O procedimento está na fase de instrução aguardando retorno carta precatória expedida antes da pandemia para a qualificação e interrogatório do réu.

Em seu turno, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

Desde logo, declaro que a ordem deve ser conhecida mas, no mérito, denegada, conforme passo a demonstrar:

Da leitura de todo o acervo documental encartado na presente ordem, pode-se extrair que a imputação delitiva existente em desfavor do paciente gravita em torno de ter, na data de 10 de janeiro de 2017, praticado condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo do art. 157, §2°, I e II c/c 288 todos do CP, vez que teria adentrado em um comércio, na companhia de outros indivíduos, todos armados. Nesse ponto, é patente que a medida segregacional combatida sustentou-se no pressuposto previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, especificamente: a garantia da Ordem Pública. A respeito da garantia da ordem pública, o jurista Guilherme de Souza Nucci, em seu Código de Processo Penal – ed. 2003, leciona:

(...)

Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração mais repercussão social
. (...)

É possível considerar, como dissemos na nota anterior, a necessidade de garantir a ordem pública, através da constatação dos maus antecedentes do indiciado ou réu, incluindo-se esse fator na repercussão social causada pelo delito, cometido por pessoa perigosa (...)

O jurista Eugênio Pacelli, por sua vez, leciona que:

(...)

a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal.
Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social
(...)

Como se vê, não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada não só a prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, mas sobretudo a real necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi do ilícito perpetrado e sua conduta na localidade, reafirmada pelos diversos procedimentos penais em seu desfavor e, ainda, pela reiteração delitiva, conquanto já possua condenação com trânsito em julgado e, nessa qualidade, tenha sido flagranteado no cometimento de novas condutas criminosas.

Deve ser igualmente destacado que os antecedentes do paciente, que guardam informações de outras persecuções penais por condutas violentas, constituem fundamentação idônea quando invocados para embasar a ordem de prisão, vez que evidenciam o fundado risco de reiteração delitiva por outras persecuções criminais. Nesse sentido:

5. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

[...]

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 389.080/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 3/5/2017)

Quanto ao aventado excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, os prazos para a realização de atos no processo criminal, ou decorrentes da legislação processual penal dirigidos a autoridade policial e judiciária não têm, por primazia, a característica da fatalidade e improrrogabilidade, não se podendo, por isso, definir o excesso de prazo apenas a partir do transcurso de certo lapso temporal ou por meio de soma de prazos fixados para a prática de atos processuais, devendo-se ter em conta, também, a complexidade do feito e a dinâmica dos fatos sob escrutínio, nesse caso, a gravidade do caso e, igualmente, a necessidade de diligências diversas – oitivas de testemunhas, realização de pericias, expedição de cartas precatórias, autorizam que se concluam pela razoabilidade do tempo, até aqui considerado, para a instrução do feito. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. É idônea a motivação invocada para embasar a ordem de prisão do acusado, ao evidenciar o fundado risco de reiteração delitiva,
por outras persecuções criminais em andamento, inclusive por homicídio consumado e porte ilegal de arma.

3. Não há demora desarrazoada que justifique a soltura do réu, sobretudo se considerado, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

4. No caso, o paciente permaneceu foragido por 8 anos e já foi proferida a decisão de pronúncia - pendente julgamento do recurso em sentido estrito -, o que atrai a incidência da Súmula n. 21 do STJ.

5. Ordem denegada.

(HC 499.712/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 09/09/2019)

Sobre o tema, para findar o debate quanto a este ponto, consigno o elucidativo trecho do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça no presente feito:

(...)

Destaca-se que a Lei nº 12.403/2011 passou a estabelecer um novo filtro hermenêutico para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal). Assim, além dos já conhecidos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, exige-se do julgador especial valoração da necessidade da medida à luz dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse diapasão, não obstante as alegações do impetrante, assiste razão à autoridade impetrada, que manteve a prisão preventiva do paciente, em decisão fundamentada com base em dados concretos.

Salienta-se, ainda, que a manutenção da prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória.

No mais, deve-se atentar ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, que por estar próximo das partes, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a custódia cautelar, podendo, inclusive, revogar posteriormente a medida constritiva de liberdade, caso entenda não subsistirem mais os motivos que ensejaram a sua decretação, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Outrossim, o processo já se encontra na fase de apresentação das alegações finais e posterior prolação da sentença, sendo temerária a liberdade do paciente nesse momento, devendo ser preservada a futura aplicação da lei penal.

Nessa linha de raciocínio, não verifico constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva, eis que embasada em elementos extraídos do caso concreto, considerando, ainda, a inocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, sobretudo ante as peculiaridades do caso concreto.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

Belém, 22 de outubro de 2020.

Belém, 26/10/2020